Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-53.2024.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001054-53.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINALDO JOSE SOARES - CPF: 873.264.261-04 (AGRAVANTE), ROSILAINE RAMALHO - CPF: 216.976.298-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), na qual se alega vício de consentimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o recurso atende ao princípio da
dialeticidade
; (
ii
) se a contratação eletrônica de cartão de crédito com RMC é nula por vício de consentimento, mesmo diante da prova de recebimento e utilização do crédito; e (
iii
) se, reconhecida a validade do pacto, subsistem os pedidos de conversão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O princípio da
dialeticidade
é atendido quando as razões recursais, ainda que reiterem teses anteriores, impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o inconformismo e os motivos para a reforma.

A relação jurídica entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ), o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A validade da contratação eletrônica, realizada com mecanismos de segurança como biometria facial e
geolocalização
, é reforçada pela comprovação de que o consumidor recebeu o valor do saque em sua conta bancária e utilizou o cartão de crédito para compras, fatos que afastam a alegação de vício de consentimento por indução a erro.

A conduta do consumidor que, após se beneficiar do crédito e utilizar o serviço por tempo considerável, alega desconhecimento da natureza do contrato, configura comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, em violação à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422, CC).

Reconhecida
a
regularidade da contratação, não há ato ilícito que justifique a conversão do contrato em empréstimo consignado, a devolução de valores ou a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado (RMC) é válida quando acompanhada de mecanismos de segurança e seguida da efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

O comportamento do consumidor que se beneficia dos valores contratados e utiliza o cartão, para só então alegar nulidade, caracteriza
venire
contra
factum

proprium
, em violação à boa-fé objetiva.

Reconhecida a validade da contratação e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a conversão contratual, a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, I
e II, 428, 429 e 1.010, III; CC, art. 422; CDC,
arts
. 6o, III, 39, V, e 51, IV; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; TJMT, N.U 1052712-04.2024.8.11.0041; N.U 1008685-19.2025.8.11.0002; N.U 1052885-28.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por REGINALDO JOSE SOARES contra a decisão monocrática (id. 333006371)
proferida
nos autos da Ação Declaratória n. 1001054-53.2024.8.11.0036, oriunda da Vara Única da Comarca de Guiratinga,
que
negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em face do BANCO PAN S.A.

Assim, necessário
mencionar que
a sentença
proferida nos autos
,
reconhec
eu
a validade da contratação eletrônica e a ciência do consumidor sobre a modalidade pactuada
, e fundamentou
que o autor recebeu os valores e utilizou o cartão, o que afasta a alegação de vício
de consentimen
to.
Condenou o
Agravante
ao
pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatício
s
com
a
exigibilidade

suspensa em razão da gratuidade de justiça
.

Em razão disso
, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as teses de vício de consentimento e falha no dever de informação
, insistindo que o fato do
dossiê
do

banco
indica
r
cotação de
"empréstimo consignado"

o induziu a erro,
impugnou a assinatura digital ("
selfie
"), afirmando que o ônus de provar sua autenticidade era da instituição financeira. Pontuou a abusividade inerente à modalidade RMC
e pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a inexigibilidade contrato, conversão em empréstimo consignado
, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais
.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, id.

342201398
,
arguiu
preliminar de ausência de
dialeticidade
, reafirmou as teses de defesa,
e requereu a manutenção da sentença.

A decisão monocrática ora agravada (id. 333006371), rejeit
ou
a preliminar de violação à
dialeticidade
,
no mérito
reconheceu

a validade da contratação eletrônica,
destac
ou que foram realizadas
as etapas de segurança (biometria facial,
geolocalização
)
, também que foi realizada
transferência do valor para a conta do
Agrava
nte
,
inclusive que
utilizo
u
o cartão de crédito em estabelecimentos comerciais
.
Acrescenta que devido
à
efetiva utilização do crédito
não há que falar
de indução a erro
por vicio de consentimento
, e c
onsiderou, ainda, juridicamente impossível a conversão do contrato para empréstimo consignado e, por conseguinte, afastou os pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito. Por fim, majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Nas razões deste Agravo
Regimental
, o
A
gravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois não analisou adequadamente as peculiaridades do caso
, e
reiterou
s
eus argumentos
que
em síntese

são
,
v
ício de consentimento
,
a
busividade da modalidade contratual
(
RMC
),
a
usência de prova da autenticidade
, e, c
om esses fundamentos, pugna pel
a
reforma
d
a decisão monocrática e
a
proced
ência

d
os pedidos iniciais (id. 339374886).

Em contrarra
zões, o banco agravado suscita em
preliminar

ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o
A
gravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, pugna pela manutenção integral do julgado, defendendo a regularidade da contratação e a correção dos fundamentos adotados pelo Relator (id. 342201398).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso
.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
Agravado
argui
u preliminar de
inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta violação ao
P
rincípio da
D
ialeticidade
, sob
a alegação
de que
o Agravante
teria apenas reproduzido as teses formuladas na contestação
e do recurso de apelação
, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, o
P
rincípio da
D
ialeticidade

recursal,
disposto
no art. 1.010, inciso III, do Código
de Processo Civil, exige que o R
ecorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica.

Não se exige, contudo, que o recurso apresente argumentos totalmente novos ou que se abstenha de reiterar teses já defendidas em fases anteriores do processo, desde que tais teses se voltem contra os fundamentos da decisão impugnada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, proposta por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado (RMC) quando sua intenção era obter empréstimo consignado. A sentença converteu o contrato para empréstimo consignado comum, determinou a aplicação da taxa média de juros do BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior com correção pelo IPCA e juros SELIC, e condenou o banco nas custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em
discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual e a admissibilidade do recurso à luz do princípio da
dialeticidade
; (
ii
) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo em folha e liberação de valor via TED, configura prática abusiva e vício de consentimento apto a justificar sua conversão para empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR. A procuração apresentada nos autos contém cláusula ad judicia e poderes especiais, nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo exigência legal de renovação periódica ou poderes específicos para litigar contra determinada instituição financeira.
O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões voltadas à reforma da decisão, não havendo violação ao princípio da
dialeticidade
.
(...)
.

(N.U 1052712-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)
(
g.n
)

As razões recursais atacam diretamente a conclusão
da decisão monocrática
sobre a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, a falha no dever de informação, a possibilidade de conversão da modalidade contratual e a determinação de restituição de valores.

Portanto, o recurso
de Agravo Regimental
cumpre a exigência legal de demonstrar o inconformismo com a decisão proferida e os motivos para sua reforma, não havendo que se falar em ofensa ao
P
rincípio da
D
ialeticidade
.

Diante disso,
afasto
a preliminar.

MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De plano, tem-se que a controvérsia da lide decorre da validade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, e a incidência de vício de consentimento capaz de ensejar a declaração de sua nulidade e consequentemente a conversão em empréstimo consignado, devolução dos valores descontados em dobro da pensão e indenização por danos morais.

Cabe destacar que a relação existente entre as partes é típica de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, devendo ser analisada de acordo com o Código do Consumidor.

Desse modo, a aplicação das disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor deve ser observada, como o dever da informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

O Recorrente nega responsabilidade pela obrigação em comento, por se tratar de débito inexigível
decorrente de vicio de consentimento
, cabendo, portanto, a instituição financeira comprovar a validade do negócio, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em análise dos autos, faz
-se necessário consign
ar que o
Agravant
e não nega o empréstimo realizado junto à In
stituição Financeira, mas
refuta
a validade da assinatura do contrato por assinatura digital, e,
que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado com

desconto de valor mínimo em conta.

Salienta-se que foi bem ponderado na decisão monocrática todo o proce
dimento
de contratação digital no id. 324457356, que apontou as diversas etapas de validação e segurança
, tais quais,
i) informação sobre o vendedor que auxiliou o cliente; (
ii
) solicitação de autorização para acesso à
geolocalização
; (
iii
) orientação quanto à prevenção de golpes; (
iv
) detalhamento dos dados do contrato e cláusulas jurídicas; (v) tela de aceite; (vi) instruções sobre como realizar uma boa captura biométrica; (
vii
) tecnologia de detecção de vida para verificar se o cliente está ao vivo no momento da captura da foto; e (
viii
) etapas de validação como "REKOGNITION" (avaliação entre a biometria facial e a foto do documento pessoal).

Salienta-se que embora o Agravante sustente a ilegalidade da contratação do cartão crédito
consignado
(R
C
C),
consta nos autos a comprovação do valor de R$ 1.306,99
,
recebido
por
ele mediante transferência via SPB em sua conta bancária, e
que o Agravante utilizava o referido plástico para compras em estabelecimento
comerciais.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na assinatura digital do contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito,
pois
o procedimento
,
conforme mencionado na decisão agravada é permitido pelo art. 10, § 2o da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, - ICP-Brasil.

Diversamente
do que rebatido pelo Agravante cabia a ele requerer a produção de prova pericial para demonstração de eventual fraude
/irregularidade
na assinatura do contrato apresentado
pelo banco
, uma vez que foi oportunizado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo ele renunciado, requerendo o julgamento antecipado da lide, id.

324457366
.

E
mbora tenha sido concedida a inversão do ônus da prova em favor do Agravante cabia a ele contrapor os documentos apresentados pelo banco, ao teor do art. 373, I do CPC, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, não podendo ser imputado ao banco prova negativa quanto à constituição e validade do contrato e demais documentos assin
ados digitalmente, até porque ao
renunci
ar

a
produção de prova, deix
ou
de requer a perícia nos referidos documentos,

e com isso
,
ocorreu à
precl
us
ão
seu direito.

Assim, as provas existentes nos autos evidenciam a toda forma a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
pelo Agravante, inexistindo, qualquer demonstração de coação, dolo e/ou induzimento a erro por vicio de consentimento.

Nota
-se que
o Agravante estava
cient
e
de que o banco iria re
alizar o desconto mensal em seu benefício para
pagamento correspondente ao valor mínimo
da fatura do cartão de crédito
, e que poderia ter saldado o remanescente da dívida diretamente na fatura e não o fez
, e ainda, solicitado o cancelamento do cartão, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008
.

Portanto,
conclui-se
que
o Agravante
se beneficiou do contrato de reserva de
cartão consignável
, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento ou venda casada quando da contratação
, sendo acertada a decisão monocrática ao reconhecer que o Agravante agiu em contradição com seu comportamento inicial, atraindo
pra
si a aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

O referido
princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tant
o tempo de execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto à natureza
do negócio e sua utilização efetiva para compras e saques.
2
. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada após longo período de utilização configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
. 3. Inexistente falha na prestação de serviço, não há que se falar em conversão contratual, repetição do indébito ou dano moral.” (N.U 1008685-19.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de vício de consentimento, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, bem como pleiteia a conversão do contrato restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) determinar a existência de direito à restituição de valores e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O cartão de crédito consignado com RMC possui natureza jurídica e funcionamento distintos do empréstimo consignado tradicional, prevendo desconto automático apenas do valor mínimo da fatura e financiamento do saldo remanescente, com incidência de encargos. O banco comprova a existência de contrato de adesão regularmente assinado pela apelante, contendo cláusulas claras quanto à modalidade contratada e à autorização irrevogável de desconto do valor mínimo da fatura em benefício previdenciário. A instituição financeira demonstra a efetiva disponibilização
de valores à apelante, por meio de comprovantes de depósito não impugnados especificamente. O dever qualificado de informação é observado, pois o contrato apresenta informações
suficientes
e expressas sobre a natureza do cartão de crédito consignado e seus efeitos financeiros. O erro apto a anular o negócio jurídico exige caráter substancial, o que não se verifica quando as cláusulas contratuais são claras e acessíveis, inexistindo prova de induzimento em erro. O dolo não se configura sem demonstração de conduta maliciosa ou omissão intencional de informações essenciais por parte da instituição financeira. A alegação de venda casada não se sustenta, pois há contratação de único produto financeiro, sem condicionamento à aquisição de outro serviço. A publicidade enganosa não é caracterizada na ausência de provas de divulgação de informações falsas ou omissão de dados essenciais. A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional depende da comprovação de vício de consentimento, inexistente no caso concreto. Sendo válido o contrato, os descontos realizados decorrem de exercício regular de direito, afastando a restituição de valores e a configuração de danos morais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (N.U 1052885-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/202
6,
Publicado
no DJE 03/02/2026).

Ante a ausência de comprovação de vício de consentimento no momento da contratação por parte da Apelante, pois inexistem elementos comprobatórios da ocorrência de erro substancial e/ou dolo capazes de anular o contrato, torna
-se
inviável a conversão do contrato de cartão de crédito co
m RCC em empréstimo consignado.

Acrescenta-se que não é possível a referida conversão, isso porque cada um dos contratos possui uma margem diferente prevista em lei, ou seja, o contrato de reserva de margem consignável é de 5%, enquanto a margem do empréstimo consignável é de 30%, sendo necessário alterar a margem
e
da autorização eletrônica do Agravante.

Do mesmo modo, não há qualquer
evidência
de publicidade enganosa capaz de macular a contratação do cartão de crédito na modalidade de (RMC), haja vista
que que
foram prestadas todas as informações no ato da contratação, inclusive a Apelante assinou o termo de consentimento para desconto em sua pensão.

Conclui-se, portanto, uma vez reconhecida
a
validade do contrato, não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, tampouco ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual
não faz jus ao pleito de
dano moral, devendo, ser mantida a decisão monocrática pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se

a decisão monocrática combatida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convo
cado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026